Tribunal: TJDFT
Processo: 0740973-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. Os executados (agravados/embargantes) alegam contradição e traçam razões no sentido, o que atende disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que, ao contrário do que alega o agravado/embargante, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que, já que não efetivado o pagamento e frustradas as demais medidas voltadas à satisfação integral da dívida em execução, razoável o deferimento da medida pretendida pelo agravante: expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido nas residências dos agravados para o fim de localização de bens penhoráveis. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.